Tribunal: TJMT
Processo: 1006170-76.2025.8.11.0045
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006170-76.2025.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[JOSE PIVOTTO FAZIN - CPF: 053.691.829-57 (RECORRENTE), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA - CNPJ: 77.294.254/0055-87 (RECORRIDO), JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN - CPF: 796.588.818-15 (ADVOGADO), PATRICIA ALMEIDA CAMPOS BORGES - CPF: 705.879.571-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 -

1a TURMA RECURSAL

N. Recurso:
1006170-76.2025.8.11.0045

Origem:
JUIZADOS ESPECIAIS DE LUCAS DO RIO VERDE

Recorrente:

AMAGGI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA

Recorrido:

JOSÉ PIVOTTO FAZIN

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento:
09 a 13/04/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL
)

Ementa
: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. ESTADIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. MODALIDADE CIF. TOLERÂNCIA LEGAL. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que condenou ao pagamento de indenização por horas de estadia decorrentes de atraso e cancelamento de carregamento em transporte rodoviário de cargas, no qual o transportador pleiteia o pagamento pelo período em que permaneceu à disposição, alegando espera total de 50 horas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a ré possui legitimidade passiva para responder pela indenização de estadia; (ii) estabelecer se houve comprovação do tempo integral de espera alegado; (iii) determinar se a cláusula CIF afasta a responsabilidade da destinatária perante o transportador; e (iv) definir o critério de cálculo da indenização à luz da Lei no 11.442/2007.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ré possui legitimidade passiva, pois a Lei no 11.442/2007 estabelece responsabilidade solidária entre os integrantes da cadeia do transporte, incluindo contratante, subcontratante e destinatário da carga.

A preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade é afastada, uma vez que as razões recursais impugnam adequadamente os fundamentos da sentença.

A relação jurídica possui natureza civil, não se aplicando o Código de Defesa do Consumidor.

O autor não comprova o período integral de espera relativo ao primeiro frete, pois a documentação juntada não corresponde aos fatos narrados, descumprindo o ônus probatório do art. 373, I, do CPC.

O autor comprova o segundo período de espera mediante autorização de carregamento idônea, evidenciando a frustração do frete por ausência de saldo.

A cláusula CIF regula apenas a relação interna entre vendedor e comprador, não podendo ser oposta ao transportador para afastar a responsabilidade pelo pagamento da estadia.

A indenização por estadia deve observar a tolerância legal de 5 horas prevista no art. 11, § 5o, da Lei no 11.442/2007, sendo indevido o cômputo desse período.

O cálculo da indenização deve considerar apenas o tempo efetivamente comprovado e excedente à tolerância legal, bem como a capacidade do veículo e o valor vigente por tonelada/hora.

Comprovada a culpa da ré pelo cancelamento do carregamento e o excesso de tempo de espera, é devida a indenização proporcional ao período indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. Os integrantes da cadeia do transporte rodoviário de cargas respondem solidariamente pela indenização de estadia, nos termos da Lei no 11.442/2007.

2. A cláusula CIF não afasta a responsabilidade perante o transportador por se tratar de relação interna entre vendedor e comprador.

3. A indenização por estadia exige prova do tempo de espera e deve observar a tolerância legal de 5 horas prevista no art. 11 da Lei no 11.442/2007.

4. O cálculo da estadia deve considerar apenas o período comprovado e excedente ao prazo legal, com base na capacidade total do veículo e no valor por tonelada/hora vigente à época dos fatos.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 11.442/2007, arts. 5o-A, § 2o, e 11, §§ 5o a 8o; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, RI 1007416-25.2025.8.11.0040, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, j. 10.02.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

A reclamada pretende a reforma da decisão monocrática proferida no ID 352001853, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
parcialmente procedentes
os pedidos formulados na inicial para:

“
CONDENAR a requerida ao pagamento de DANO MATERIAL em relação ao tempo em que o veículo permaneceu aguardando o descarregamento, descontadas as 5 horas previstas em lei cujo valor

será objeto de apuração na fase de execução mediante a elaboração de simples cálculos, devendo ser observado os parâmetros fixados nesta sentença. Para o cálculo do valor devido, deverá ser observado o parâmetro de referência o valor de R$ 2,41 por hora excedente de espera no local de destino e a quantidade de carga transportada, multiplicando o valor de referência pelas toneladas das cargas de cada caminhão e pelo tempo de estadia. Sobre o valor devido incide correção monetária pelo IPCA a partir da data do descarregamento do veículo, acrescido de juros e acrescida de juros de acordo com Taxa SELIC a partir da citação, conforme a disposição da Lei 14.905/2024.

Em sede
recursal
, a recorrente sustenta:

1.

nulidade da sentença;

2.

ausência de responsabilidade da ré;

3.

Frete CIF - responsabilidade do vendedor;

4.

inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor.

Ao final, requer a reforma da sentença proferida.

Em
contrarrazões
, o recorrido, preliminarmente, sustenta violação ao princípio da dialeticidade.

No mérito, refuta os fundamentos apresentados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor
Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente,
r
ejeito
a alegação de

ausência de responsabilidade da parte ré (ilegitimidade passiva), pois

o § 2o, do art. 5o-A, da Lei no 11.442/2007 dispõe:
“O contratante e o subcontratante dos serviços de transporte rodoviário de cargas, assim como o cossignatário e o proprietário da carga,
são solidariamente responsáveis
pela obrigação prevista no caput deste artigo, resguardado o direito de regresso destes contra os primeiros.”
(grifei).

De igual modo,
rejeito

a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela parte
recorrida
, visto que as razões recursais não estão dissociadas da decisão proferida nos autos.

Segundo consta da petição inicial, o reclamante foi contratado para realizar o transporte rodoviário de cargas entre os Armazéns Maravilha, no município de Nova Mutum/MT (Pontal do Marapé), e a empresa AMAGGI, no município de Lucas do Rio Verde/MT.

Relata que, após aguardar o carregamento por dois dias nas dependências dos Armazéns Maravilha, foi informado de que o embarque havia sido cancelado, sendo redirecionado aos Armazéns Mano Júlio (Distrito de Groslândia), no município de Lucas do Rio Verde/MT, ocasião em que foi emitida nova ordem de carregamento.

Contudo, ao chegar ao local, foi novamente informado de que não havia “saldo” para carregamento.

Em razão desses fatos, sustenta que o caminhão permaneceu parado à disposição da reclamada entre 07/04/2025, às 11h30, e 09/04/2025, às 13h30, totalizando 50 horas de espera.

Afirma que, considerando a capacidade de carga de 37 toneladas e o valor de R$ 2,41 por tonelada/hora, é devida indenização a título de estadia, no montante de R$ 4.440,00.

Por sua vez, a demandada alega que não esteve envolvida na contratação do frete, o qual teria sido firmado diretamente pelo produtor rural, na modalidade CIF, razão pela qual não poderia ser responsabilizada pela estadia ocorrida na fase de carregamento.

De início
, cumpre destacar que a relação jurídica em análise não se subsume às normas do Código de Defesa do Consumidor, por não se tratar de relação de consumo, mas de típica relação contratual de natureza civil.

Compulsando os autos, verifica-se que a
Autorização de Carregamento no 5274908
(ID 352001385) refere-se a operação distinta, consistente em carregamento no Armazém Maravilha/MT, com destino à SIPAL Indústria e Comércio, em Nova Mutum/MT, não guardando correspondência direta com a narrativa fática apresentada pelo autor quanto ao período de espera alegado.

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito.

No entanto, não há nos autos prova idônea de que o reclamante tenha permanecido à disposição da reclamada nos dias e horários indicados (07/04/2025, às 11h30, e 08/04/2025, às 11h30), requisito essencial para a caracterização da estadia. Assim, a pretensão indenizatória, nesse ponto, carece de suporte probatório mínimo.

Por outro lado, quanto ao segundo frete, a parte autora logrou êxito em comprovar os fatos constitutivos de seu direito, ao juntar aos autos a
Autorização de Carregamento no 5277658
(ID 352001386), referente ao carregamento nos Armazéns Mano Júlio (Distrito de Groslândia), no município de Lucas do Rio Verde/MT, com destino à AMAGGI, na mesma localidade, o qual não se efetivou em razão da alegada ausência de saldo.

Todavia, ao se analisar o cálculo apresentado pela parte autora (ID 352001384, p. 10), verifica-se que o montante apurado não observou o disposto no art. 11 da Lei no 11.442/2007, que estabelece tolerância de 5 (cinco) horas para as operações de carga e descarga, as quais não podem ser computadas para fins de indenização por estadia,
in verbis:

Art. 11. O transportador informará ao expedidor ou ao destinatário, quando não pactuado no contrato ou conhecimento de transporte, o prazo previsto para a entrega da mercadoria. (...)

§ 5o O
prazo máximo para carga e descarga do Veículo de Transporte Rodoviário de Cargas
será de
5 (cinco) horas
, contadas da chegada do veículo
ao endereço de destino, após o qual será devido ao Transportador Autônomo de Carga - TAC ou à ETC a importância equivalente a R$ 1,38 (um real e trinta e oito centavos) por tonelada/hora ou fração. (Redação dada pela Lei no 13.103, de 2015)

§ 6o
A importância de que trata o § 5o
será atualizada, anualmente, de acordo com a variação do Índice Nacional de

Preços ao Consumidor - INPC,
calculado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE
ou, na hipótese de sua extinção, pelo índice que o suceder, definido em regulamento. (Redação dada pela Lei no 13.103, de 2015)

§ 7o
Para o cálculo do valor de que trata o § 5o, será considerada a
capacidade total de transporte do veículo
.
(Incluído pela Lei no 13.103, de 2015)

§ 8o
Incidente o pagamento
relativo ao tempo de espera
,
este deverá ser
calculado a partir da hora de chegada na procedência
ou no destino.
(Incluído pela Lei no 13.103, de 2015).
(grifei).

Conforme se verifica, o § 5o,
do art. 11 da Lei no 11.442/2007,
estabelece que a contagem do tempo de estadia somente se inicia após o decurso do prazo de tolerância de 5 (cinco) horas destinado às operações de carga e descarga, impondo-se, portanto, a adequação do valor pleiteado aos parâmetros legais aplicáveis.

Desse modo, considerando que o tempo total de espera referente aos dois fretes foi de
50 horas
, sendo
24 horas
relativas ao primeiro, remanescem
26 horas no caso em análise
. Deste período, deve ser necessariamente deduzido o prazo de tolerância legal, resultando em
21 horas efetivamente indenizáveis.

Outrossim, para a apuração do valor devido, deve-se observar o valor da estadia vigente à época dos fatos, correspondente a
R$ 2,41 por tonelada/hora
, conforme os parâmetros aplicáveis ao transporte rodoviário de cargas.

Dessa forma, uma vez comprovado o cancelamento do carregamento da mercadoria por culpa exclusiva da ré, e tendo sido significativamente ultrapassado o prazo máximo de tolerância, revela-se devida a indenização pelo tempo de espera.

Portanto, considerando
21 horas de estadia
, a capacidade de carga de
37 toneladas
e o valor de
R$ 2,41 por tonelada/hora
, chega-se ao montante de
R$ 1.872,57 (um mil, oitocentos e setenta e dois reais e cinquenta e sete centavos).

Por fim, não merece prosperar a alegação de que, no frete contratado na modalidade CIF (
Cost, Insurance and Freight
), a responsabilidade seria exclusivamente do vendedor, a ponto de afastar o dever de indenizar.

Isso porque a cláusula CIF, típica dos contratos de compra e venda de mercadorias, disciplina a repartição de custos e riscos entre vendedor e comprador no transporte da carga, não se prestando a regular, de forma automática e irrestrita, a responsabilidade perante terceiros estranhos à relação contratual, como é o caso do transportador.

Nesse contexto, não se mostra juridicamente adequado transferir ao transportador os ônus decorrentes da demora no carregamento ou cancelamento do frete, quando este não lhe é imputável.

A propósito:

Ementa: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. VALE-PEDÁGIO. NÃO ADIANTAMENTO.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO DESTINATÁRIO DA CARGA
. INDENIZAÇÃO LEGAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que condenou a destinatária da carga ao pagamento de indenização equivalente a duas vezes o valor do frete, em razão do não adiantamento do vale-pedágio ao transportador, nos termos do art. 8o da Lei no 10.209/2001.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a destinatária da carga possui legitimidade passiva para responder pela indenização decorrente do não adiantamento do vale-pedágio; (ii) saber se a modalidade de contratação do frete (CIF) afasta a responsabilidade da destinatária; e (iii) saber se é possível a redução da penalidade prevista no art. 8o da Lei no 10.209/2001.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A destinatária da carga, na condição de cossignatária, possui legitimidade passiva para responder pela indenização decorrente do não adiantamento do vale-pedágio, conforme interpretação sistemática da Lei no 11.442/2007, que estabelece responsabilidade solidária entre os integrantes da cadeia de transporte.

4.
O fato de o contrato de compra e venda ter sido estipulado na modalidade CIF (Cost, Insurance and Freight) constitui relação jurídica interna entre a destinatária e a empresa vendedora, não podendo ser oposta ao transportador da carga.

5. O transportador comprovou, mediante apresentação do DACTE e do extrato do sistema "Sem Parar", a realização do transporte e o pagamento dos pedágios com recursos próprios, enquanto a reclamada não demonstrou ter realizado o adiantamento do vale-pedágio.

6. A indenização prevista no art. 8o da Lei no 10.209/2001, equivalente a duas vezes o valor do frete, foi declarada constitucional pelo STF na ADI 6031, não cabendo ao Poder Judiciário alterar os critérios legislativos estabelecidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "1. A destinatária da carga, na condição de cossignatária, possui legitimidade passiva para responder solidariamente pela indenização decorrente do não adiantamento do vale-pedágio ao transportador. 2.
A modalidade de contratação do frete (CIF) constitui relação jurídica interna entre a destinatária e a empresa vendedora, não podendo ser oposta ao transportador.
3. A indenização prevista no art. 8o da Lei no 10.209/2001, equivalente a duas vezes o valor do frete, não pode ser reduzida pelo Poder Judiciário por se tratar de norma cogente declarada constitucional pelo STF."

Dispositivos relevantes citados: Lei no 10.209/2001, arts. 1o e 8o; Lei no 11.442/2007, art. 5o, §2o.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 6031, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 27.03.2020; STJ, AgInt no AREsp n. 2.117.525/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 21.08.2023; TJMT, RI 1004020-74.2024.8.11.0040, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, j. 28.07.2025.

(N.U 1007416-25.2025.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/02/2026, Publicado no DJE 13/02/2026). (grifei).

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para
reduzir
a condenação da reclamada ao pagamento de indenização a título de horas de estadia ao reclamante para o montante de
R$ 1.872,57 (um mil, oitocentos e setenta e dois reais e cinquenta e sete centavos),
acrescido de correção monetária a partir da data do efetivo prejuízo e de juros de mora a contar da citação.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026